Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737346-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ELVIS BENDER DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela em caráter liminar, interposto por VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA contra decisão que indeferiu acesso a processo sob segredo de justiça. Relata que na busca de bens penhoráveis, encontrou o imóvel em nome do executado e de sua esposa. Alega que o devedor se divorciou, e que não se sabe, porém, se o imóvel em comento foi destinado ao patrimônio do devedor ou de sua esposa. Aduz que “O Exequente tentou acesso ao processo – que está arquivado, mas sem sucesso, conforme se extrai dos e -mails anexados aos autos. Não obstante, o Credor precisa da informação para dar continuidade aos atos constritivos em desfavor do Sr. ELVIS, caso o imóvel tenha sido destinado ao seu patrimônio no divórcio.” Por fim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinado o envio de ofício à 5a Vara de Família de Brasília, dos autos no 0096841-10.2008.8.07.0001 para que forneça o formal de partilha, recebendo o documento como sigiloso nos autos da presente execução. No mérito, pede que a confirmação da tutela antecipada. Preparo em ID Num. 51005471. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente, porque se trata na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de antecipação de tutela, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador